Tribunal: TJES
Processo: 5001277-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AI Nº
50012776920208080000

EMBARGANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA

EMBARGADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA DESLINDE DO RECURSO – IMPROPRIEDADE DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE REDISCUSSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há, com relação a todos os fatos colocados a julgamento, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, e os aclaratórios se prestam restritamente para corrigir tais vícios.

2.
A decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para deslinde do recurso, e a

solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não revela vício no julgado.

3.
No que se refere a alegada afronta ao contraditório, é importante destacar que:
1.
A agravante apenas ponderou, nas razões recursais, que no seu pensar outro seria o resultado do julgamento originário se o Juiz lhe oportunizasse o contraditório prévio, não se tratando de alegação principal exposta no AI para fins de reforma;
2.
É perfeitamente possível que pedidos formulados em sede de cognição rarefeita sejam decididos sem a implementação do contraditório (art. 9.º, p. ún., I, do CPC);

3.
O contraditório efetivamente veio a se concretiza na origem, oportunizando a apresentação do pedido de reconsideração, que, por sua vez, fora indeferido; e,
4.
Como bem salientado pelo embargado, a Juridicidade da decisão impugnada pelo agravo de instrumento fora reconhecida por esta Corte, de maneira que mesmo no caso de abordagem da simples menção relativa a ausência de contraditório, a nulidade não haveria de ser reconhecida eis que não fora comprovado o prejuízo (Aplicação do Princípio
pas de nullité sans grief
)
.

4.
No que se refere aos outros argumentos externados pela agravante para destacar que o julgamento se consolidou com base em premissas equivocadas para reafirmar a recalcitrância, seja com relação ao pedido e causa de pedir; pelo fato de não se tratar de veículo pertencente a recorrente, ou pela ausência de proporcionalidade das astreintes, afere-se o total objetivo de rediscussão do julgado impossível de ser efetivado em sede de aclaratórios.

As matérias alegadas pelo embargante, além de não prosperarem por serem rechaçadas por argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento, devem ser aviadas pela devolutividade ao Tribunal
ad quem
ínsito a recurso próprio, pois visam à modificação da decisão.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
PEDRA AZUL TURISMO LTDA,
manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que traduziu julgamento do Agravo de Instrumento a seu tempo interposto, oportunidade em que se manteve a decisão originária cujos termos tiveram o condão de elevar o valor das astreintes impostas em data pretérita, tudo para garantir o cumprimento do pronunciamento judicial pretérito cuja juridicidade fora declarada no AI n. 00355529120198080024.

Aduz a embargante, em síntese, que o acórdão se destacou de forma omissa quanto a alegação de ofensa ao contraditório, e que o deslinde se norteou com base em premissas equivocadas, inexistindo, portanto, descumprimento de ordem judicial pretérita.

Eis as teses apresentadas para fins de provimento do recurso.

Contra-argumentos devidamente apresentados.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
19 de outubro de 2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Eminente Presidente
, preclaros colegas, como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
PEDRA AZUL TURISMO LTDA,
manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que traduziu julgamento do Agravo de Instrumento a seu tempo interposto, oportunidade em que se manteve a decisão originária cujos termos tiveram o condão de elevar o valor das astreintes impostas em data pretérita, tudo para garantir o cumprimento do pronunciamento judicial pretérito cuja juridicidade fora declarada no AI n. 00355529120198080024.

Também como dito aduz a embargante, em síntese, que o acórdão se destacou de forma omissa quanto a alegação de ofensa ao contraditório, e que o deslinde se norteou com base em premissas equivocadas, inexistindo, portanto, descumprimento de ordem judicial pretérita.

Eis as teses apresentadas para fins de provimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para o desprover do recurso.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUMENTO DO VALOR DAS ASTREINTES – RECALCITRÂNCIA DETECTADA
– JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É fato inconteste, pelas provas acostadas aos autos, que o veículo de propriedade da agravante continua a ser utilizado para fazer o trajeto mencionado pela agravada, inclusive sendo conduzido por funcionário da Pedra Azul Turismo S.A, o que evidencia o descumprimento de ordem judicial pretérita.

Esta conclusão ganha ainda maiores contornos de certeza diante dos esclarecedores pontos suscitados em sede de contra-argumentos
.

2.
À
luz do fato apresentado; das condições econômicas da agravante; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, recalcitrância deliberada até então considerada, a elevação do valor das astreintes não se projetou de forma desarrazoada.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Como visto,
a decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para deslinde do recurso
e a

solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não revela vício no julgado.

No que se refere a alegada afronta ao contraditório, é importante destacar que:

1.
A agravante apenas ponderou, nas razões recursais, que no seu pensar outro seria o resultado do julgamento originário se o Juiz lhe oportunizasse o contraditório prévio, não se tratando de alegação principal exposta no AI para fins de reforma;
2.
É perfeitamente possível que pedidos formulados em sede de cognição rarefeita sejam decididos sem a implementação do contraditório (art. 9.º, p. ún., I, do CPC);

3.
O contraditório efetivamente veio a se concretiza na origem, oportunizando a apresentação do pedido de reconsideração, que, por sua vez, fora indeferido; e,
4.
Como bem salientado pelo embargado, a Juridicidade da decisão impugnada pelo agravo de instrumento fora reconhecida por esta Corte, de maneira que mesmo no caso de abordagem da simples menção relativa a ausência de contraditório, a nulidade não haveria de ser reconhecida eis que não fora comprovado o prejuízo (Aplicação do Princípio
pas de nullité sans grief
)
.

No que se refere aos outros argumentos externados pela agravante para destacar que o julgamento se consolidou com base em premissas equivocadas para reafirmar a recalcitrância, seja com relação ao pedido e causa de pedir, pelo fato de não se tratar de veículo pertencente a recorrente, ou pela ausência de proporcionalidade das astreintes, afere-se o total objetivo de rediscussão do julgado impossível de ser efetivado em sede de aclaratórios.

As matérias alegadas pelo embargante, além de não prosperarem por serem rechaçadas por argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento, devem ser aviadas pela devolutividade ao Tribunal
ad quem
ínsito a recurso próprio, pois visam à modificação da decisão.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA DESLINDE DO RECURSO – IMPROPRIEDADE DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE REDISCUSSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há, com relação a todos os fatos colocados a julgamento, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, e os aclaratórios se prestam restritamente para corrigir tais vícios.

2.
A decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para deslinde do recurso, e a

solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não revela vício no julgado.

3.
No que se refere a alegada afronta ao contraditório, é importante destacar que:
1.
A agravante apenas ponderou, nas razões recursais, que no seu pensar outro seria o resultado do julgamento originário se o Juiz lhe oportunizasse o contraditório prévio, não se tratando de alegação principal exposta no AI para fins de reforma;
2.
É perfeitamente possível que pedidos formulados em sede de cognição rarefeita sejam decididos sem a implementação do contraditório (art. 9.º, p. ún., I, do CPC);

3.
O contraditório efetivamente veio a se concretiza na origem, oportunizando a apresentação do pedido de reconsideração, que, por sua vez, fora indeferido; e,
4.
Como bem salientado pelo embargado, a Juridicidade da decisão impugnada pelo agravo de instrumento fora reconhecida por esta Corte, de maneira que mesmo no caso de abordagem da simples menção relativa a ausência de contraditório, a nulidade não haveria de ser reconhecida eis que não fora comprovado o prejuízo (Aplicação do Princípio
pas de nullité sans grief
)
.

4.
No que se refere aos outros argumentos externados pela agravante para destacar que o julgamento se consolidou com base em premissas equivocadas para reafirmar a recalcitrância, seja com relação ao pedido e causa de pedir; pelo fato de não se tratar de veículo pertencente a recorrente, ou pela ausência de proporcionalidade das astreintes, afere-se o total objetivo de rediscussão do julgado impossível de ser efetivado em sede de aclaratórios.

As matérias alegadas pelo embargante, além de não prosperarem por serem rechaçadas por argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento, devem ser aviadas pela devolutividade ao Tribunal
ad quem
ínsito a recurso próprio, pois visam à modificação da decisão.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

à unanimidade, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.